Tribunal: TJSP
Processo: 2030128-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual. Inocorrência. Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário. Processo em que há sete réus, os quais respondem pela prática de três crimes distintos. Instrução em vias de

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual. Inocorrência. Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário. Processo em que há sete réus, os quais respondem pela prática de três crimes distintos. Instrução em vias de ser finalizada. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.